Tribunal: TJMT
Processo: 1019505-35.2025.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019505-35.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Incidência sobre Aposentadoria, Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO QUIRINO DOS SANTOS - CPF: 527.175.269-00 (RECORRENTE), ANA LETICIA FURQUIM - CPF: 016.214.101-70 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), JACKELINE PESSOA VARJAO - CPF: 032.110.731-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1019505-35.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1019505-35.2025.8.11.0055

Recorrente:
Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrido:
Antonio Quirino dos Santos.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APOSENTADO PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI N.º 7.713/1988. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA TEMPORÁRIA. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. TERMO INICIAL NA DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por município contra sentença que julgou procedente ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com repetição de indébito, reconhecendo a servidor público aposentado, portador de neoplasia maligna, o direito à isenção permanente do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e à restituição dos valores descontados indevidamente desde o diagnóstico da doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se o município possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) estabelecer se a concessão administrativa de isenção temporária acarreta perda superveniente do objeto; (iii) determinar se a neoplasia maligna autoriza a concessão da isenção prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/1988; e (iv) fixar o termo inicial da isenção e da restituição dos valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O município possui legitimidade passiva para responder pela demanda, pois atua na gestão da folha de pagamento e detém responsabilidade pela cessação dos descontos indevidos, ainda que os valores sejam destinados à autarquia previdenciária municipal.

4.

A concessão administrativa de isenção temporária não implica perda do objeto da ação quando subsistem controvérsias sobre a permanência da isenção, o termo inicial do benefício e a restituição dos valores descontados anteriormente.

5.

A documentação médica produzida nos autos comprova que o autor é portador de neoplasia maligna, enfermidade expressamente contemplada pelo artigo 6º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/1988.

6.

A concessão e a manutenção da isenção do imposto de renda por neoplasia maligna independem da demonstração de contemporaneidade dos sintomas ou de recidiva da doença.

7.

O termo inicial da isenção corresponde à data do diagnóstico médico da moléstia grave, desde que o contribuinte já esteja aposentado nessa ocasião.

8.

Os valores descontados a título de imposto de renda após a data do diagnóstico e antes do reconhecimento administrativo da isenção devem ser restituídos ao contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O município possui legitimidade passiva para responder por demanda que busca cessação de descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria.

2.

A concessão administrativa de isenção temporária não afasta o interesse processual quando persiste controvérsia acerca da natureza permanente do benefício e da restituição de valores já descontados.

3.

A comprovação de neoplasia maligna autoriza a concessão da isenção do imposto de renda prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/1988.

4.

A manutenção da isenção por neoplasia maligna independe da demonstração de contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade.

5.

O termo inicial da isenção do imposto de renda corresponde à data do diagnóstico médico da doença grave, desde que preenchido o requisito da aposentadoria.

6.

São restituíveis os valores de imposto de renda descontados indevidamente após o surgimento do direito à isenção.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37; Lei n.º 7.713/1988, artigo 6º, inciso XIV; Lei n.º 9.250/1995, artigo 30, § 1º; Lei n.º 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627; STJ, REsp 1.116.620/BA (Tema 250); STJ, REsp 1.735.616/SP; TJMT, Recurso Inominado 1053387-24.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 22.04.2024; TJMT, Apelação Cível 1031768-88.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1019505-35.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1019505-35.2025.8.11.0055

Recorrente:
Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrido:
Antonio Quirino dos Santos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do
Município de Tangará da Serra-MT
.

Ação: Declaratória de Isenção de Imposto de Renda cumulada com Restituição de Indébito
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

S
entença (Id.

371685874):
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando o direito do autor à isenção permanente do imposto de renda sobre a aposentadoria, conforme artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, sem exigência de reavaliações médicas periódicas para sua manutenção e condenou o recorrente à restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda a partir de dezembro/2024 a fevereiro de 2025.

Recurso Inominado
(Id. 371685882):
defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 371685885): requer a manutenção da sentença.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1019505-35.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1019505-35.2025.8.11.0055

Recorrente:
Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrido:
Antonio Quirino dos Santos.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra-MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com repetição de indébito ajuizada por Antônio Quirino dos Santos em face do recorrente,
declarando o direito do autor à isenção permanente do imposto de renda sobre a aposentadoria, conforme artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, sem exigência de reavaliações médicas periódicas para sua manutenção e condenou o recorrente à restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda a partir de dezembro/2024 a fevereiro de 2025.

Da análise dos autos, observa-se que o autor, servidor público municipal aposentado (professor) desde fevereiro de 2024, narra que, em 16/12/2024 recebeu diagnóstico de Carcinoma Basocelular Basoescamoso e Superficial Multicêntrico — neoplasia maligna classificada sob o CID-10 C44.5 (neoplasia maligna da pele do tronco), confirmado por relatório de patologia cirúrgica.

Em 13/01/2025, requereu administrativamente a isenção do imposto de renda ao SERRAPREV, que a concedeu em 28/02/2025, porém de forma temporária, com validade até 26/02/2027, sob o fundamento de que a doença seria passível de controle. Nos meses de dezembro de 2024, janeiro e fevereiro de 2025, foram retidos valores de imposto de renda sobre seus proventos.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, pois o pagamento dos proventos e a retenção do imposto de renda são realizados exclusivamente pelo SERRAPREV, autarquia com personalidade jurídica e patrimônio próprios, requerendo, caso mantida sua participação no feito, que a responsabilidade seja apenas subsidiária, não solidária.

Ademais, suscita perda superveniente do objeto, uma vez que a isenção já foi concedida administrativamente e defende a legalidade da fixação de prazo para a isenção, com fundamento no artigo 30, §1º, da Lei n.º 9.250/95, que autoriza o serviço médico oficial a estabelecer prazo de validade do laudo quando a doença for passível de controle. Por derradeiro, requer a improcedência do pedido de repetição de indébito, por ausência de ilegalidade nas retenções ocorridas antes da conclusão do processo administrativo.

Pois bem. Inicialmente, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Tangará da Serra-MT, ressalte-se que, embora o ente político tenha criado o instituto previdenciário próprio (SERRAPREV), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o município, afinal, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios.

O Município de Tangará da Serra-MT é legitimo para responder pelos descontos indevidos em folha de pagamento, eis que atua como gestor da folha, sendo responsável pela cessação dos descontos, ainda que os valores recolhidos sejam destinados ao SERRAPREV.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INCORPORAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – EXERCÍCIO DE CARGOS DE DIREÇÃO E COORDENAÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO DA AUTORA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE NO ATO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO – CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA - RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS INDEVIDAMENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA ESTADO DE MATO GROSSO – MTPREV - RESPONSABILIDADE DE RESTITUIÇÃO – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO –VALORES A SEREM RESTITUIDOS ATUALIZADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. Com o advento da EC nº 20/98, as disposições legais estaduais que permitiam a incorporação aos proventos de aposentadoria dos valores financeiros referentes ao exercício de cargos comissionados ou funções gratificadas foram tacitamente revogadas por serem materialmente incompatíveis com a nova redação do artigo 40 da CF/88, de modo que não há que se cogitar da aplicação de leis revogadas quando da transferência para a inatividade em período bem posterior. Se as verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de confiança e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à remuneração da servidora, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, devem ser devolvidos os valores descontados a titulo de contribuição previdenciária sobre tais verbas. Embora o ente político tenha criado o instituto previdenciário próprio (MTPrev), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Estado de Mato Grosso, no final das contas, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios, razão pela qual não há que se falar em sua ilegitimidade passiva. Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado em sua esfera íntima. Sendo necessária a comprovação do dano moral sofrido, o que não se verifica nos autos, além disso, os valores a serem ressarcidos a apelante serão devidamente atualizados até o presente momento, não havendo que se falar em maiores prejuízos. Sobre os valores a serem ressarcidos a apelante, para o ano de 2008 devem ser aplicados os juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas nº 810 do STF e nº 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031768-88.2018.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SERVIDORA APOSENTADA EM RAZÃO DE MOLÉSTIA GRAVE - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ACOLHIDA - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - NÃO ATENDE A UM DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DO ARTIGO 1.010 DO CPC - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - FALTA DE ATAQUE ÀS RAZÕES DE DECIDIR QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DA PARTE AUTORA - VALORES RETIDOS APÓS JANEIRO DE 2015 – LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PROVIDO. 1 - Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. 2 - O Estado de Mato Grosso é legitimo para responder pelos descontos indevidos em folha de pagamento, eis que, atua como gestor da folha, sendo responsável pela cessação dos descontos, ainda que os valores recolhidos sejam destinados ao MTPREV.

(TJ-MT 10049197920188110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2022)”.

Por essas razões, REJEITA-SE a preliminar de ilegitimidade passiva arguida nas razões do recurso.

Quanto à alegada perda de objeto, a argumentação também não prospera.

A isenção concedida administrativamente pelo SERRAPREV é temporária (com validade até 26/02/2027) e condicionada à realização de nova perícia ao final do prazo. Essa concessão parcial e precária não satisfaz a pretensão deduzida nesta ação, que é mais ampla e abrange o reconhecimento da isenção em caráter permanente, sem necessidade de reavaliações periódicas, além da restituição dos valores retidos nos meses de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025, sobre os quais o ato administrativo é completamente silente e a pretensão de fixação do termo inicial da isenção na data do diagnóstico (16/12/2024), e não na data do laudo oficial ou da análise do requerimento administrativo.

Nenhum desses três pedidos foi atendido pela via administrativa. O interesse processual, portanto, subsiste integralmente.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em determinar se o recorrido faz jus à isenção do imposto de renda por ser portador de neoplasia maligna.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, devendo buscar a solução mais justa e efetiva para o conflito.

No caso em análise, verifica-se que a documentação médica juntada aos autos comprova que o autor recorrido é portador de neoplasia maligna (CID: C44.5), conforme documentos médicos juntados aos autos.

O artigo 6º da Lei n.º 7.713/1988 isenta do imposto de renda alguns rendimentos que elenca nos incisos, sendo que o inciso XIV refere-se aos
"proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional"
. Confira-se:

"Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, **neoplasia maligna**, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

Importante destacar que o próprio município já reconheceu a moléstia do recorrido como grave, concedendo-lhe a isenção conforme laudo médico oficial juntado no Id. 371685858.

Quanto ao argumento sobre a necessidade de contemporaneidade dos sintomas, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, tratando-se de neoplasia maligna, não se exige demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da enfermidade, conforme consolidado na Súmula 627:

"O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade".

Assim, os laudos médicos juntados pelo recorrido comprovam que ele é portador de neoplasia maligna, o que lhe confere direito à isenção, por se tratar de doença grave, inserta no rol daquelas abarcadas para a isenção do imposto de renda, conforme previsão contida no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei n.º 7.713/1988.

Desta forma, havendo documentação médica que comprova a moléstia grave do autor, imperiosa a manutenção da sentença combatida.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - DESNECESSIDADE DA FORMULAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO REFORMADO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PORTADOR DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE - LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE - LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - SÚMULA 598 DO STJ - ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - MANTIDA - TERMO INICIAL - DATA DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação visando à declaração de isenção do desconto de imposto de renda dos proventos de aposentadoria do servidor estadual, por isso, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir. 2. A isenção prevista na Lei nº 7.713/88, em seu art. 6º, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem acometidos de doença incapacitante, nos casos e nas condições previstas. 3. In casu, restou demonstrado que a enfermidade sofrida pelo reclamante se enquadra nas hipóteses legais, logo, presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez. 4. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ). 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que o termo inicial da isenção deverá ser fixado na data em que comprovada a doença, mediante diagnóstico médico. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1053387-24.2023.8.11.0001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/04/2024)”.

Além disso, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o termo inicial da isenção é a data do diagnóstico médico, e não a data do laudo oficial ou do requerimento administrativo (REsp 1.116.620, Tema Repetitivo 250; REsp 1.735.616/SP).

No caso dos autos, o diagnóstico foi confirmado em 16/12/2024, data da coleta do material para biópsia, cujo resultado foi emitido em 08/01/2025. O autor já era aposentado desde 29/02/2024. Estavam, portanto, preenchidos os dois requisitos legais — aposentadoria e doença grave — desde 16/12/2024.

A isenção deve retroagir a essa data.

Logo, comprovado que o autor tinha direito à isenção desde 16/12/2024, os valores retidos a título de imposto de renda nos meses de dezembro de 2024, janeiro e fevereiro de 2025 foram descontados indevidamente.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a sentença de primeiro grau em sua integralidade
.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026